Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-73.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803795-73.2022.8.14.0024

APELANTE: EULANE BELO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803795-73.2022.8.14.0024

EMBARGANTE/APELANTE: EULANE BELO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: GABRIEL DE OLIVEIRA COELHO SANTANA.

EMBARGADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava abusividade dos juros remuneratórios, bem como ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação.

II
- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III
- O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre os juros remuneratórios, concluindo pela ausência de prova idônea de discrepância relevante em relação à média de mercado.

IV
. Os dados do Banco Central demonstram que a taxa praticada pela instituição financeira à época da contratação é compatível com a taxa pactuada, afastando a alegação de abusividade.

V
- O acórdão analisa a validade do seguro prestamista à luz da jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo sua legalidade diante da ausência de prova de imposição ou venda casada.

VI
- A cobrança da tarifa de avaliação é considerada válida, conforme entendimento do STJ (Tema 958), diante da indicação do serviço prestado e da inexistência de onerosidade excessiva.

VII
- A parte embargante limita-se a reiterar argumentos já apreciados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício sanável.

VIII – Conhecido o recurso e negado provimento,
mantendo-se o voto de ID 29607634 em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803795-73.2022.8.14.0024

EMBARGANTE/APELANTE: EULANE BELO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: GABRIEL DE OLIVEIRA COELHO SANTANA.

EMBARGADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EULANE BELO DE OLIVEIRA
em face de voto (ID 29607634) que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação revisional em face de
BANCO PAN S.A.
, alegando a existência de encargos abusivos em contrato de financiamento de veículo celebrado em 28/12/2020, no valor de R$ 45.311,33, parcelado em 48 prestações, com juros de 2,29% ao mês, além da cobrança de seguro e tarifa de avaliação.

A sentença de primeiro grau (ID 23200361) julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade dos encargos contratuais, a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e a validade das tarifas e do seguro contratados.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 23200372) sustentando, em síntese: cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; nulidade da sentença por ausência de fundamentação e abusividade dos juros remuneratórios e encargos contratuais, notadamente por superarem a média de mercado e pela cobrança indevida de seguro e tarifa de avaliação.

O acórdão recorrido (ID 30484898), no mérito, concluiu pela inexistência de abusividade, destacando a ausência de prova técnica apta a demonstrar discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado, bem como a regularidade da contratação do seguro e da cobrança das tarifas, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nos presentes embargos de declaração ( ID 30735132), a embargante alega a existência de omissões no acórdão.

Sustenta, inicialmente, omissão quanto à análise da abusividade da taxa de juros, afirmando que teria sido comprovado nos autos, por meio de consulta ao Banco Central (Id nº 23200324), que a taxa média de mercado à época da contratação era de 1,47% ao mês, enquanto a taxa contratada foi de 2,29% ao mês, ultrapassando o parâmetro de 1,5 vezes a média, o que caracterizaria abusividade.

Aponta, também, omissão quanto à validade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação, sustentando que tais encargos não foram devidamente esclarecidos à consumidora, inexistindo prova de sua contratação consciente ou de sua efetiva utilidade.

Afirma que a contratação do seguro teria sido imposta como condição para celebração do contrato, caracterizando venda casada, e que não há comprovação de ciência inequívoca da autora quanto à incidência da tarifa de avaliação, tampouco da efetiva prestação do serviço.

Certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31238694).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803795-73.2022.8.14.0024

EMBARGANTE/APELANTE: EULANE BELO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: GABRIEL DE OLIVEIRA COELHO SANTANA.

EMBARGADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como em relação à validade da cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Quanto à alegada omissão acerca da taxa de juros, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando a ausência de prova idônea apta a demonstrar discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado.

Embora a embargante sustente que foi colacionada aos autos consulta realizada junto ao Banco Central, por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, indicando que a taxa média à época da contratação seria de 1,47% ao mês, tal informação não procede nos moldes defendidos.

Isso porque, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média praticada pelo próprio
Banco Pan S.A
.
para operações de financiamento de veículos, no período correspondente à contratação, mostra-se compatível com a taxa efetivamente pactuada no contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, não se evidencia, em princípio, qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada, inexistindo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada omissão quanto à cobrança de seguro prestamista, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão foi expresso ao consignar que a matéria se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), no qual se firmou entendimento de que a contratação de seguro é válida quando demonstrada sua natureza opcional e a livre anuência do consumidor.

Na hipótese dos autos, restou consignado que a apelante se limitou a alegar imposição do seguro, sem comprovar qualquer forma de coação, condicionamento da contratação do crédito ou restrição na escolha da seguradora, não se configurando, portanto, a alegada venda casada.

Assim, ausente prova de irregularidade, foi corretamente reconhecida a validade do encargo.

De igual modo, quanto à tarifa de avaliação do bem, o acórdão também enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), segundo o qual são válidas as tarifas quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, restou consignado que havia especificação da avaliação do bem (veículo usado), bem como indícios da efetiva prestação do serviço, não se tratando de cobrança genérica ou desacompanhada de contraprestação.

Observa-se, portanto, que a embargante apenas repisa argumentos já anteriormente suscitados e devidamente enfrentados pelo acórdão, buscando rediscutir matéria já decidida.

Todavia, os embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto de ID 29607634 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026